Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Direito de família. Apelação Cível. Reconhecimento e dissolução de união estável post mortem. requisitos. configuração. termo inicial. redefinição. sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a união estável entre a autora e o de cujus, no período de 26/08/2018 a 06/06/2022, data do óbito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos da união estável; (ii) saber o termo inicial da união estável.
III. Razões de decidir
3. Para a configuração da união estável como entidade familiar, é fundamental o ânimo de constituir família, a estabilidade, publicidade e continuidade, além de inexistir impedimentos.
4. A documentação e os depoimentos colhidos em juízo indicam que a apelada e o falecido compartilhavam responsabilidades e esforços, sendo uma relação pública, contínua e duradoura, com o propósito de constituir família.
5. Quanto ao início da união estável, os documentos colacionados e a prova testemunhal não demonstram que os requisitos estavam presentes desde 26/08/2018.
6. Diante da ausência de outras provas e como não restou identificado pela declaração das testemunhas o início da união estável do casal, razoável considerar como termo inicial o documento referente ao plano dentário, emitido em 26/03/2019, no qual consta como beneficiários o de cujus e a apelada, por se tratar de elemento que, analisado em conjunto com as demais provas, demonstra que, nessa data, o casal já convivia em regime de união estável.
IV. Dispositivo
7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
_____________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 226, § 3o; CC, art. 1.723, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704504-23.2020.8.07.0006, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. em: 11/3/2021; APC 0716091-85.2019.8.07.0003, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 18/8/2021, PJe 19/8/2021; STJ, REsp 1.754.008/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. em 13/12/2018;